Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716756-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOLSA-ESTÁGIO PERANTE A DEFENSORIA PÚBLICA. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA CHEFIA IMEDIATA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAZO EXCEDENTE, SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, para recebimento de valores correspondentes à bolsa-auxílio de estágio remunerado perante a Defensoria Pública, referentes ao período 1o.10.2018 a 14.11.2018 (informação fornecida pela chefia imediata e pelo responsável pelo setor de estágio, de prorrogação, até 30.11.2018, do estágio, que inicialmente findaria em 3.10.2018). II. Em que pese a alegação recursal de que o Termo de Compromisso de Estágio informa a vigência do contrato somente até 3.10.2018, bem como a impossibilidade legal de renovação (2 anos – Lei n. 11788/2008), o conjunto probatório respalda a afirmação do requerente/recorrido de que a chefia imediata teria comunicado a renovação do período do estágio (supostamente em razão da “deficiência de recursos humanos que a DPDF enfrentaria no momento” – ID 10460481, p. 3). No particular, reveste-se de especial relevância a “folha de freqüência” assinada e carimbada pela chefia imediata, a atestar a freqüência do “estagiário de direito” (e não voluntário, como afirma o recorrente), lotado no Núcleo de Saúde, no período de 1o.10.2018 a 14.11.2018 ( Id 10460485-p.1/2). III. Nesse contexto, comprovada a efetiva prestação de serviços pelo estagiário, no período de 1o.10.2018 a 14.11.2018, com anuência da chefia imediata, escorreita a sentença de procedência dos pedidos (condenação do recorrente ao pagamento de R$ 1.473,33), pena de enriquecimento indevido. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal